Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-30.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700724-30.2020.8.07.0021 RECORRENTE: JOSIMAR DA PENHA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TRÊS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. MOTIVO TORPE. DESTRUIÇÃO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TERMOS DAS APELAÇÕES DEFENSIVAS. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES NEGATIVAS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer dos recursos de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas (“c” e “d”). 2. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, sendo que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. 3. A tese da acusação, acolhida pelo Conselho de Sentença, no sentido de que os recorrentes cometeram os crimes de homicídio qualificado e o de destruição e ocultação de cadáver encontra respaldo nas provas dos autos, destacando-se as conclusões apresentadas pelos peritos e provas orais. 4. A submissão dos apelantes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 5. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que os apelantes não agiram sob o manto da excludente de ilicitude, pois eles não repeliram injusta agressão iminente, muito menos usaram moderadamente dos meios necessários. 6. A opção dos Jurados por não acatar a tese de legítima defesa ou homicídio privilegiado, e acolher a tese acusatória de que os apelantes cometeram os delitos de homicídio doloso qualificado e de destruição e ocultação de cadáver, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos; a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. 7. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 8. A análise negativa da culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada, pois o fato de gravar vídeo em que mostra partes do corpo esquartejado da vítima e exibi-lo a terceiros não é elemento inerente ao tipo penal de homicídio, tampouco ao de destruição e ocultação de cadáver, e revelam exacerbada culpabilidade. 9. Diante da existência de mais de uma qualificadora, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime de homicídio, e a outra para exasperar a pena-base, na primeira etapa da dosimetria. 10. O delito de homicídio praticado com concurso de agentes, com participação de cada um na dinâmica criminosa, seja ao segurar a vítima, seja ao fechar o portão e impedir que ela saia, ou ainda ao aproveitar dessas circunstâncias para desferir mais golpes contra ela, extrapola os elementos do tipo penal e agrava as circunstâncias que o envolvem. 11. Também deve ser mantida a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime de ocultação e destruição de cadáver, visto que extrapola as elementares do tipo e revela maior reprovabilidade da conduta o fato de os apelantes terem esquartejado o corpo da vítima, ao separar sua cabeça e membros inferiores do tronco, conforme consta do laudo cadavérico, somado ao fato de terem escondido dentro de uma mala e enterrado atrás do Fórum de Itapoã, demonstrando excessiva frieza, ousadia e afronta ao Poder Judiciário e à comunidade. 12. Julga-se favorável ao réu a circunstância judicial referente ao comportamento da vítima quando esta contribuiu para a eclosão dos eventos delituosos. 13. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, nas primeira e segunda etapas da dosimetria, para cada circunstância ponderada, salvo a existência de fundamentação específica para a utilização de fração diversa. 14. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 121, § 1o, do CP, sustentando que deve ser beneficiado com a desclassificação do crime, ao argumento de que agiu após injusta agressão da vítima, sob violenta emoção, conforme comprovado pelos depoimentos e demais provas nos autos. Defende, portanto, ser necessária a desclassificação do crime de homicídio doloso para homicídio privilegiado, com a aplicação da redução de pena no patamar máximo de 1/3 (um terço); b) artigo 59, caput, do CP, asseverando a exclusão das valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime para ambos os crimes apurados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 59, caput, e 121, § 1o, ambos do CP, não comporta seguimento o apelo especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ademais, o Laudo de exame cadavérico realizado na vítima corroborou o dolo exacerbado dos apelantes, ante a quantidade e locais de perfurações realizadas. Com efeito, o laudo pericial atestou que a morte da vítima decorreu de politraumatismo, por ação perfurocortante, cortocontundente. E atentou a existência de trinta e três lesões perfuroincisas, “das quais vinte e oito na região torácica, três na região lombar inferior lateral direita, uma na região distal e anterior do antebraço esquerdo e outra em sua face posterior”. Além de indicar o esquartejamento realizado no corpo do ofendido. Destarte, ao contrário do alegado pela Defesa do réu JOSIMAR, verificam-se fatos e elementos incompatíveis com a legítima defesa, que exige o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão. Tampouco há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos quanto à autoria de ADRIAN, JOÃO PAULO e JOSIMAR no crime de destruição e ocultação de cadáver, haja vista as confissões de ADRIAN e JOÃO PAULO (na delegacia e em plenário), a confissão de JOSIMAR (em juízo e em sessão plenária), os relatos da testemunha sigilosa e do policial FRANCISCO, em todas as oportunidades em que foram ouvidos. Logo, a opção dos Jurados por não acatar a tese de legítima defesa ou homicídio privilegiado, e acolher a tese acusatória de que os apelantes ADRIAN, JOSIMAR e JOÃO PAULO cometeram os delitos de homicídio doloso qualificado e de destruição e ocultação de cadáver, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos [...] O fato de realizar vídeo em que mostra partes do corpo esquartejado da vítima e exibi-lo a terceiros não é elemento inerente ao tipo penal de homicídio, tampouco ao de destruição e ocultação de cadáver, além de demonstrar culpabilidade acima do comum. Ademais, não se confunde com o meio cruel, reconhecido pelo elevado número de golpes com canivete ou tesoura dados na vítima (trinta e três), nem com o motivo torpe, considerado em razão do crime praticado pelo apelante JOSIMAR em razão de ciúmes da namorada. Outrossim, não há falar em prova ilícita, pois além do vídeo juntado pelo Ministério Público, tal fato restou igualmente apontado na prova oral produzida, em especial nos depoimentos da informante ERICA (na fase investigativa, judicial e em plenário; ID 23964581, p. 8/9, ID 23964738 e ID 31034886 a 31034887) e da testemunha sigilosa (ID 23964584, p. 17, e ID 31035010 a 31035014). Do mesmo modo, a frieza e desprezo demonstrados após o crime, quando foi dito “fizemos o que tinha que ser feito”, e a reunião posterior para comer pizza, não são inerentes dos delitos e nem das qualificadoras, encontrando respaldo na prova produzida nos autos. Quanto às circunstâncias do crime, também não assiste razão à Defesa, haja vista a fundamentação trazida na sentença ser idônea para negativar esta vetorial. Com efeito, extrapola os elementos do tipo penal, agrava as circunstâncias que envolvem o delito e demonstra a maior reprovabilidade da conduta o fato de os agentes atuarem em conjunto, com participação de cada um na dinâmica criminosa, e impedirem a saída da vítima do local ao fechar o portão da residência, ao segurá-la (ADRIAN e JOÃO PAULO) e ao aproveitar dessas circunstâncias para desferir mais golpes (JOSIMAR) contra ela [...] Com efeito, produzir e exibir a terceiros vídeo do corpo esquartejado da vítima é elemento que indica uma culpabilidade exacerbada, pois demonstra elevado menosprezo à sociedade e à gravidade do crime praticado, além de não se confundir com o tipo penal de ocultar e destruir cadáver. Também deve ser mantida a avaliação desfavorável ao réu das circunstâncias do crime, visto que extrapola as elementares do tipo e demonstra maior reprovabilidade da conduta o fato de os réus terem esquartejado o corpo da vítima, ao separar sua cabeça e membros inferiores do tronco, conforme consta do laudo cadavérico (ID 31034784), somado ao fato de terem escondido dentro de uma mala e enterrado atrás do Fórum de Itapoã, demonstrando excessiva frieza, ousadia e afronta ao Poder Judiciário e à comunidade” (ID. 31877252). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016